Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731196-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RODRIGUES ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49532985), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Processo no 0719758-17.2021.8.07.0001), que decretou a revelia do ora recorrente e, em seguida, homologou os valores apontados pelo autor, JOSÉ RODRIGUES ALVES, no ID 107279680, qual seja, R$ 96.936,82 (noventa e seis mil, novecentos e trinta seis reais e oitenta e dois centavos), para fins de liquidação de sentença. Em razões recursais, sustenta não ter ocorrido revelia, pois apresentado aos autos o ‘extrato da operação’, documento este desconsiderado pelo Magistrado de primeira instância. Com esse fundamento, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que o d. Juízo agravado se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até seu final julgamento. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada. Preparo juntado aos autos, ID 49532992. É o relatório. DECIDO. O artigo 344, do Código de Processo Civil[1], descreve a revelia como o ato de o réu deixar de se defender, mesmo tendo sido citado, ou oficialmente informado, por ato da justiça, da existência de um processo judicial contra ele. Segundo o mencionado artigo, se o réu for considerado revel, serão presumidas como verdadeiras, as alegações feitas pelo autor do processo. Caso seja decretada a revelia, o réu ainda pode intervir no processo, do ponto em se encontre, mas não será mais comunicado dos prazos do processo, conforme prevê o artigo 346, do mesmo Código[2]. In casu, o d. Magistrado de origem entendeu por considerar o réu/agravante revel, sob o fundamento de que transcorreu o prazo, sem que se apresentasse defesa no prazo legal, o que foi feito após o transcurso do prazo. De fato, o ‘extrato da operação’ fora juntado aos autos, conforme se extrai dos autos de origem; contudo, a destempo, ou seja, depois de transcorrido o prazo estabelecido no art. 355, caput, do CPC, segundo o qual “O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias [...]. Além do mais, não houve concordância do credor quanto ao mencionado ‘extrato da operação’. Ante o exposto, neste exame de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito, motivo pelo qual INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. [2] Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.